Tribunal: TJBA
Processo: 0516820-97.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516820-97.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: PAULO SERGIO DE NORONHA FONTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
FELIPE PHILETO DANTAS, IASMINE LINO ARAUJO GOMES, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

EMENTA

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedentes a ação de cobrança e a denunciação da lide, condenando a embargante ao pagamento das despesas com implante de marcapasso/CDI em situação de emergência cardiológica. A embargante alega omissão quanto à vinculação ao Rol de Procedimentos da ANS, à exclusão contratual de próteses e órteses, ao não credenciamento do hospital e às regras de reembolso, com finalidade de prequestionamento. O acórdão embargado analisou expressamente a questão do Rol da ANS, consignando que o procedimento de implante de marcapasso/CDI multissítio estava previsto na Resolução Normativa nº 338/2013, vigente à época dos fatos, como cobertura obrigatória. A decisão enfrentou a cláusula contratual de exclusão, concluindo que o marcapasso/CDI não constitui mera prótese ou órtese, mas equipamento médico essencial e indissociável do procedimento cirúrgico, sem o qual a intervenção seria ineficaz. O acórdão registrou que os documentos dos autos, especialmente o Registro de Auditoria Médica (AUDISIN), comprovam que o Hospital Aliança integra a rede credenciada da operadora, que aprovou o pagamento de parte das despesas do mesmo internamento. A questão do reembolso é inaplicável ao caso, pois não se trata de ressarcimento de despesas efetuadas pelo beneficiário, mas de custeio direto de tratamento realizado em hospital credenciado. Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo do embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios. Preenchido o requisito do pré-questionamento (art. 1.025 do CPC). Embargos não acolhidos.